Tribunal: TJMT
Processo: 0018550-15.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018550-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO - CPF: 352.659.811-87 (APELANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS LEITE - CPF: 570.013.671-68 (APELANTE), JAKSON LUIZ LUCAS PEREIRA - CPF: 999.992.421-20 (APELADO), DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 941.756.401-34 (ADVOGADO), OESTEMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 00.871.663/0001-81 (APELADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
–

MORTE DE AGENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEMONSTRADA POR PERÍCIA - ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.

A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Deusdeti
Pedroso Neves Filho e outros
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Décima Primeira
Vara
Cível
da Comarca d
a Capital
,

que julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória
ajuizada em desfavor d
e Jakson Luiz Lucas Pereira e OESTEMIX Concreto LTDA.

E
m suas razões recursais,
o
s
Apelante
s

argumenta
m
pela
comprovação suficiente,
ocorrida
durante a instrução probatória da presente demanda, acerca da negligência do condutor requerido, que ensejou no óbito da vítima.

Afirmam que, segundo laudo emitido pela Polícia Civil, os sistemas de luzes de pisca do veículo conduzido pelo requerido não funcionavam como deveriam, assim como o sistema de freio não
possuía
visibilidade.

Alegam que o laudo pericial está em desconformidade com a realidade dos fatos.

Verberam que durante a audiência de instrução realizada nos presentes autos, foi devidamente demonstrada, pelas testemunhas arguidas, a responsabilidade dos requeridos na ocorrência do evento danoso, de forma que não há se falar em culpa exclusiva da vítima.

Forte
nessas razões, requer
em
o provimento do Apelo
, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
206927671
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Deusdeti
Pedroso Neves Filho e outros, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de Jakson Luiz Lucas Pereira e OESTEMIX Concreto LTDA.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Deusdeti
Pedroso Neves Filho e outros
,
eis que

na data de
23 de abril de 2012
,
aproximadamente às 7h,

Th
y
ago
Santos Pedroso, filho dos Autores,
aos 19 (dezenove) anos de idade à época,
teria sofrido acidente de trânsito, enquanto trafegava com uma motocicleta pela Avenida V, Bairro Distrito Industrial, no Município de C
uiabá
/MT.

Narram que, na ocasião,
Th
y
ago
Santos teria sido atingido por um caminhão, conduzido pelo requerido Jakson Luiz Lucas Pereira, fato que o levou a óbito.

Com essas razões, requereram a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão, para cada requerente, no valor de um
salário-mínimo
vigente, até a data em que
Th
y
ago
Santos Pedroso completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como em indenização a título de danos morais
, na monta de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais causados por acidente de trânsito proposta por
Deusdeti
Pedroso Neves Filho e Maria dos Santos Leite em desfavor de Jakson Luiz Lucas Pereira e OESTEMIX Concreto LTDA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, e nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil d
e Jakson Luiz Lucas Pereira, condutor do veículo envolvido no acidente, e de OESTEMIX Concreto Ltda, proprietária do automóvel,
decorrente de acidente automobilístico causado
em razão da negligência destes.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico
relevante
.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior
, enquanto a exclusão do dever de indenizar está
restrita
à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Anotadas as premissas jurídicas, voltando os olhos aos autos, verifica-se que o acidente sofrido pelo filho dos Apelantes foi ocasionado por colisão entre a motocicleta que conduzia, e caminhão automotor.

Conquanto a presença dos elementos indispensáveis para configuração da responsabilidade civil e dever de indenizar, conforme supramencionado, passo a analisá-los
de forma pormenorizada.

Evento danoso

V
erifica-se devidamente demonstrado na hipótese, notadamente quanto à certidão de óbito juntada à fl. 71, do id. 206049844 dos autos eletrônicos.

Do documento, extrai-se que
Thyago
Santos Pedroso, filho dos requerentes, ora
A
pelantes, foi a óbito
, aos 19 (dezenove) anos de idade,
em
razão
de “choque hipovolêmico, lesões múltiplas de vísceras, impacto de alta energia, acidente de trânsito”,
na data de
23 de abri
l de 2012.

Nexo causal e ato ilícito:

No boletim de ocorrência, constante às fls. 61/62 do id. 206049844, consta a seguinte narrativa:

“Segundo informações do condutor do veículo caminhão (V-2),
o mesmo
trafegava pela Avenida “V”, em sentido Centro/Bairro, e tinha a intenção de adentrar na Avenida “B” e ao fazer o cruzamento para a referida avenida, não percebeu que o veículo moto (V-1)
seguia reto e, então, ao fazer a conversão, houve a colisão. Desta colisão, o condutor do V-1 veio a óbito no local e o passageiro do referido veículo ficou lesionado e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá, restando, ainda, danos materiais no V-2”. (sic).

Em sede de inquérito policial, foi solicitada a realização de perícia acerca dos fatos envolvendo o acidente automobilístico, ocasião em que foi elabor
ado o Laudo Pericial n. 02-07-001031/2012, de onde colhe-se:

“V. DA DINÂMICA DO ACIDENTE

Mediante os
ve
stígios encontrados no local, o Perito Criminal sugere a seguinte dinâmica dos fatos:

O veículo V1 trafegava pela Av. V, deslocando-se no sentido BR-364 – Bairro, quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua B, efetua manobra de conversão à esquerda, em
trajetória
irregular pela faixa de contramão, com intuito de adentrar nesta segunda via.

No mesmo momento, o veículo V2 trafegava pela Av. V, no mesmo sentido de V1, quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua B, efetua manobra de
ultrapassagem
, pela faixa de esquerda de V1, em manobra irregular por se tratar de um cruzamento de vias.

Ato contínuo, o veículo V2 tem sua trajetória (de ultrapassagem) interceptada pelo veículo V1 (em conversão à esquerda), vindo a
colidir
sua porção anterior direita com a porção anterior esquerda de V1. Em decorrência da colisão, o veículo V2
experimenta
um tombamento para a esquerda adentr
ando
embaixo do veículo V1 que o arrasta até o ponto de repouso”.

“
VI. DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

Considerando o disposto no artigo 33, do Capítulo III – Das Normas Gerais de Circulação e Conduta, da Lei nº 9503, de 23/09/1997, CTB – Código de Trânsito Brasileiro, onde consta que: ‘nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem
’; o disposto no artigo 34, onde: ‘O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando
sua posição, sua direção e sua velocidade’ e o conceito
apresentado pelo Anexo I do referido Código, para o termo Interseção, onde ‘Interseção: Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou
bifur
cações’.

Considerando a localização do sítio de colisão do acidente (SC), a localização da sede de impacto nos veículos, bem como o sentido de impacto.

É possível afirmar que a colisão ocorreu no instante em que o veículo V2 efetuava manobra de ultrapassagem do veículo V1, estando V2 com velocidade superior à de V1, e que também neste instante, o veículo V1 efetuava
manobr
a de conversão à esquerda.

Considerando ainda a existência de um buraco (de dimensões medindo 1,75m e 1,85m de diâmetros) na trajetória convencional dos veículos que fazem conversão à esquerda, é possível inferir que o veículo V1 tenha efetuada a conversão em faixa de contramão com o int
uito de evitar passar sobre este
buraco.

Considerando-se Causa Determinante aquela sem a qual o acidente não teria ocorrido, ou o fator preponderante propiciador do acidente. Ressalvados os casos fortuitos e de força maior, considerando como fatores adversos, as causas que determinam a ocorrência de um acidente de tr
áfego estão relacionadas: a) ao meio (falhas no sistema viário); b) à máquina (defeitos ou deficiências no veículo); c) ao homem (comportamento, ausência de percepção/reação, rea
ção
tardia, etc.
).

Desta forma, o Perito Criminal atribui a Causa Determinante para o acidente ao condutor do veículo V2, por executar manobra de ultrapassagem em local proibido.

Concorrem para a causa do acidente, a manobra irregular de conversão à esquerda, executada pelo condutor do veículo V1, em faixa de contramão; a existência de buraco na via que poderia ter induzido o condutor do veículo V1 a realizar
a manobra irregular e as condições de sinalização (lanternas posteriores) do veículo V1 que, caso acionadas, não estavam em condições de cumprir sua função com eficiência”.

Na audiência de instrução realizada no decorrer da instrução de primeiro grau, o requerido Jakson prestou depoimento
acerca da dinâmica do acidente:
“Na hora que comecei a fazer o contorno para o lado [...
]
que eu comecei a virar, só senti o impacto debaixo do camin
hão”
(03m:00s)
.

Inicialmente, anoto que o entendimento judicial
deve
se balizar em regra da experiência, conforme disposto no art. 375 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Com fundamento no supramencionado artigo, o juiz deve observar as regras da experiência comum e técnica, ressalvado,
as conclusões exaradas

n
o exame pericial que, no caso dos autos, é claro ao determinar a re
sponsabilidade exclusiva da vítima pelo acidente ocorrido.

Diante de todo o panorama apresentado, o que se verifica, de fato, é que o
s
Apelante
s
deix
aram
de observar o ônus da prova que lhe
s
foi atribuído, de forma que a improcedência dos pedidos pelo Juízo de primeiro grau, bem como sua ratificação por este Sodalício, é consequência da fragilidade dos elementos de prova apresentados.

Isso, pois, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, atribuí o ônus de provar fato constitutivo de direito ao Autor, o que não foi observado no caso:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I –
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, estou convencido da impossibilidade de imputar ao
s Apelado
, a responsabilidade pelos danos morais

causados, ante a
exclusão
d
o
nexo de causalidade

pe
la verificação da culpa exclusiva da vítima.

Não se olvida do imenso dano que atingiu a vida dos ora Apelantes, com a perda prematura de seu filho, contudo, em estrita atenção às
particulares constantes nos presentes autos, não se verifica o preenchimento dos elementos que permitem a atribuição de responsabilidade civil e
suas c
onsequências aos Apelados.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PROPOSTA PELOS FAMILIARES DE VÍTIMA FATAL – MOTOCICLISTA QUE INVADE ABRUPTAMENTE A FAIXA CONTRÁRIA AO ADENTRAR NA PISTA, INDO AO ENCONTRO DE CAMINHONETE QUE POR ELA TRAFEGAVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – FALTA DE CUIDADOS MÍNIMOS - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – CONDUTA DO MOTOCICLISTA QUE SE SOBREPÕE AO EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO MAIOR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO

1. Age com culpa exclusiva o motociclista que, ao adentrar em uma via com nove metros de largura, deixa de adotar cuidados mínimos e invade a faixa contrária, indo ao encontro de caminhonete que por ela transitava e detinha preferência.

2. Excesso de velocidade do veículo maior suplantado pela conduta imprudente do motociclista como causa direta e determinante do acidente.

(N.U 0018507-59.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO RDA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença recorrida, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.

Assim, ao verificar que o acidente decorreu de ato praticado pela vítima, a qual atravessou a via sem o dever de cautela, de rigor a manutenção da sentença de
improcedência.

(N.U 1010731-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter
inalterada
a sentença proferida pelo juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024